Tribunal: TJES
Processo: 5011262-82.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011262-82.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUAREZ DE MORAES

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. VÍCIO NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. CONTRATO ANULÁVEL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DAR
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor idoso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, devolução de valores descontados e indenização por danos morais. A controvérsia envolve a contratação na modalidade “RMC – Reserva de Margem Consignável” junto ao Banco Daycoval S.A., com alegação de ausência de consentimento e falha no dever de informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a inovação recursal quanto à tese de hipervulnerabilidade não apresentada na fase de conhecimento; (ii) apurar se houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira; (iii) verificar se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (iv) analisar a ocorrência de dano moral decorrente da conduta da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de hipervulnerabilidade foi suscitada apenas em sede recursal, sem ter sido arguida na fase de conhecimento, caracterizando inovação recursal, vedada pelo CPC, o que impede o seu conhecimento.

4. A instituição financeira não cumpre o dever de informação previsto no CDC ao não esclarecer de forma clara e destacada a natureza da contratação do cartão de crédito consignado.

5. O contrato firmado não distingue adequadamente entre cartão de crédito e empréstimo consignado, utilizando expressões confusas como “Cartão de Benefício Consignado”, o que induz o consumidor a erro.

6. A ausência de utilização do cartão de crédito e a liberação direta do valor na conta bancária do consumidor configuram prática abusiva, tornando a contratação anulável.

7. Ainda que haja formalização eletrônica do contrato com validação técnica, a ausência de consentimento esclarecido vicia a relação contratual, tornando-a inválida nos termos do CDC.

8. A nulidade do contrato implica o retorno das partes ao
status quo ante
, sendo devida a devolução dos valores descontados indevidamente ao consumidor e a restituição pelo autor do valor recebido.

9. A restituição dos valores descontados após 30.03.2021 deve ser feita em dobro, conforme tese firmada no EAREsp 600.663/RS, em razão de cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva.

10. O valor efetivamente creditado ao autor, no montante de R$ 2.800,00, deve ser restituído ao banco, corrigido desde o desembolso
pelo I
PCA (art. 389, parágrafo único do Código Civil e súmula 43/STJ)
, e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC
(art. 405 e 406 do Código Civil)
, que engloba correção monetária e juros de mora
, sob pena de enriquecimento sem causa.

11. A compensação entre o valor recebido e os valores descontados deve ser realizada em liquidação, observando-se correção monetária pelo IPCA desde cada pagamento e juros pela SELIC a partir da citação.

12. O dano moral está configurado pela conduta da instituição financeira que, ao não informar adequadamente o consumidor, privou-o de parte significativa de sua renda mensal.

13. A fixação da indenização por dano moral em R$ 3.000,00 observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e precedentes jurisprudenciais em casos análogos.

14. A atualização do valor da indenização por dano moral deve observar correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa SELIC desde a citação, vedada a cumulação, conforme Resolução CMN n. 5.171/2024.

15. Diante da sucumbência recíproca, as custas processuais são distribuídas proporcionalmente entre as partes, sendo 20% atribuídas ao autor e 80% ao banco, fixando-se os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido por cada parte, conforme o art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A inovação recursal é vedada quando a parte suscita tese não arguida na fase de conhecimento, impedindo o seu conhecimento em grau recursal.

2. A ausência de informações claras quanto à natureza do contrato de cartão de crédito consignado configura vício de consentimento e prática abusiva.

3. A liberação de valores diretamente na conta do consumidor, sem utilização do cartão, descaracteriza a operação como cartão de crédito e a equipara a empréstimo consignado.

4. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente após 30.03.2021 é devida, independentemente de má-fé, quando evidenciada violação à boa-fé objetiva.

5. O dano moral é configurado quando o consumidor é privado de parte relevante de seus rendimentos por prática abusiva, sendo devida compensação pecuniária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, arts. 1.014, 329, 336, 389, 405, 406, 876, 487, I, 86; CC, arts. 138, 139, I; CDC, arts. 6º, III e IV, 39, I e IV, 42, parágrafo único, 51, IV; Resolução CMN n. 5.171/2024; Lei nº 14.905/24.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.114.023/SC; STJ, EAREsp 600.663/RS, rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJES, Ap. Cív. n. 035120266529, j. 04.07.2017; TJES, Ap. Cív. n. 5000889-56.2022.8.08.0014, j. 18.09.2023; TJES, Ap. Cív. n. 5006737-67.2021.8.08.0011, j. 21.11.2023; TJES, Ag. Instr. n. 5008068-83.2022.8.08.0000, j. 15.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar de inovação recursal, para conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011262-82.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUAREZ DE MORAES
Advogado do(a) APELANTE: ROSEMARY MACHADO DE PAULA - ES294-A
APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A, NARSAL SERVICOS LTDA
Advogado do(a) APELADO: IVAN DE SOUZA MERCEDO MOREIRA - MG168290-A

VOTO

Preliminar de inovação recursal

De saída, destaco que embora tenha sido tratado em contrarrazões como matéria preliminar a preclusão na juntada de provas, verifico se tratar na realidade de inovação recursal quanto ao fundamento de hipervulnerabilidade a qual não foi tratada oportunamente.

A inovação recursal é vedada em nosso ordenamento jurídico, assim, via de regra, não poderá a parte trazer questões novas, que não foram discutidas em primeiro grau ou veiculadas em sede de contestação
1
no bojo da apelação cível. Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero:

A apelação possibilita uma revisão do juízo sentencial. Não se presta, portanto, como regra, a possibilitar a apreciação de temas novos, não propostos ao juízo de primeiro grau. (Novo Código de Processo Civil Comentado - ed. 2017, pag. 1090).

O C. STJ tem posição dominante sobre a impossibilidade de inovação recursal:

É firme nesta Corte o entendimento jurisprudencial no sentido de que não se pode inovar em sede de apelação, sendo proibido às partes alteração da causa de pedir ou do pedido.
(AgRg no Resp 1.114.023/SC).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, assim como a de outros Tribunais, é pacífica quanto a impossibilidade de inovação recursal como na hipótese dos autos, senão vejamos:

Se as matérias constantes das razões de apelação não haviam sido ventiladas em 1º grau, está precluso o direito do recorrente de vê-las apreciadas neste grau recursal.
(TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 035120266529, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2017, Data da Publicação no Diário: 26/07/2017).

INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Invocar uma nova tese defensiva, em razões recursais, consiste em inovação recursal, prática vedada pelo nosso ordenamento jurídico, ressalvada a hipótese prevista no art. 1.014 do CPC/2015, porquanto os limites da lide são fixados no momento da inicial e da contestação, conforme dispõem os arts. 329 e 336 do CPC/2015
[...]

A
ssim, considerando que o fundamento não foi trazido em momento que permitisse o exercício do contraditório, entendo por acolher a preliminar e não conhecer em parte o recurso porque a causa de pedir hipervulnerabilidade não foi articulada no momento correto.

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar de inovação recursal para não conhecer em parte da apelação. É como voto.

VOTO

Mérito

Analisando os autos, verifico que a controvérsia gira em torno da validade do contrato de cartão de benefício consignado firmado entre o autor e o Banco Daycoval S.A., na modalidade “RMC – Reserva de Margem Consignável”, a partir da qual foram lançados descontos mensais no benefício previdenciário percebido pelo demandante, com depósito de valores previamente creditados em sua conta corrente.

O autor, ora apelante, sustenta que jamais anuiu com a contratação, afirmando que não solicitou o cartão de crédito que deu origem ao contrato n.º 53.1244911/22, tampouco foi informado com clareza sobre a natureza do negócio jurídico ao qual foi vinculado.

A despeito dos argumentos deduzidos na contestação, nos quais o banco afirma a regularidade da contratação, com base em assinatura eletrônica validada por biometria facial, geolocalização, endereço IP e confirmação do depósito dos valores contratados na conta bancária do autor, entendo que tais elementos, embora formalmente idôneos sob o prisma técnico, não afastam o vício de consentimento derivado da falha no dever de informação, nos moldes exigidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Dispõe o art. 54, § 3º, do CDC que nos
contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.

Do que se extrai dos autos, as partes firmaram contrato denominado de “TERMO DE ADESÃO AS CONDIÇÕES GERAIS DE EIMSSÃO E UTLIZAÇÃO DO CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO”.

Apesar da rápida constatação dos termos do contrato, tal não se pode atribuir à clareza das suas informações, mas exclusivamente à grande quantidade de demandas de mesma natureza que chegam ao Poder Judiciário, sobretudo em grau recursal.

Isso porque, o contrato não respeita as diretrizes inerentes ao princípio da informação, previstas no Código de Defesa do Consumidor, ao contrário, é permeado de palavras que causam confusão ao consumidor, além de redigido de maneira uniforme, sem destaque para aquelas previsões que, ainda que indiretamente, afetam direitos da parte hipossuficiente.

Como se nota, não se pode exigir do consumidor a diferenciação entre o empréstimo pessoal, com juros maiores, do empréstimo com pagamento consignado, de custo inferior, especialmente pela utilização intencional da expressão “Cartão de Benefício Consignado” que, na presente hipótese, se refere à utilização do cartão, e não ao crédito em si.

Com isso, não se defende a proibição da comercialização de tal produto, mas a necessária observância ao princípio da informação, a fim de garantir efetivamente que o consumidor tenha ciência inequívoca de que está contratando produto de custo superior àquele inerente ao contrato de empréstimo com pagamento em consignação, sem a utilização de cartão de crédito, o que não se viu na hipótese.

Com efeito, é incontroverso que o valor oriundo do crédito foi transferido diretamente à conta do autor, sem que houvesse a utilização do cartão de crédito supostamente contratado.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal, tem reiteradamente reconhecido que, nessa configuração, a ausência de uso do cartão associado, somada à ausência de informações claras e inequívocas sobre a natureza da contratação, configura prática comercial abusiva, por induzir o consumidor a erro substancial, vejamos:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS AO CONSUMIDOR. INDUÇÃO A ERRO. NULIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Maria Schiavo Souza contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em face do Banco BMG S/A. O caso versa sobre a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado e a ausência de informações claras ao consumidor, o que teria induzido a autora a erro ao pactuar o contrato como se fosse um empréstimo consignado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se houve ausência de informações claras acerca da contratação, caracterizando violação ao Código de Defesa do Consumidor; (ii) analisar a validade do contrato de cartão de crédito consignado diante da inexistência de saque com o cartão e da transferência bancária como modalidade de crédito; (iii) apurar a configuração de dano moral decorrente da conduta da instituição financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR
A instituição financeira viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC), ao não esclarecer adequadamente a natureza e os efeitos da contratação do cartão de crédito consignado, induzindo o consumidor a erro. A transferência bancária do valor do crédito, sem que tenha ocorrido saque com o cartão consignado, caracteriza prática abusiva, distorcendo a finalidade original da contratação. A ausência de utilização do cartão de crédito pelo consumidor e a emissão de faturas com encargos superiores aos valores descontados comprovam que a operação foi equiparada a um empréstimo consignado sem o devido esclarecimento. A prática de formalizar o contrato como cartão de crédito consignado sem entrega ou uso do cartão é reconhecida como abusiva, inclusive pela Nota Técnica 28/2020 da Secretaria Nacional do Consumidor.
O dano moral decorre da privação prolongada de parte do benefício previdenciário da autora, em razão de descontos mensais que não amortizavam o débito, e da indução a erro, sendo proporcional a indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O dever de informação impõe ao fornecedor a obrigação de esclarecer com clareza e precisão todas as condições do contrato, especialmente quando o consumidor é hipervulnerável. A transferência bancária como forma de concessão de crédito sem saque por cartão descaracteriza a operação de cartão de crédito consignado, tornando-a abusiva. O dano moral é configurado quando a conduta da instituição financeira priva o consumidor de parcela relevante de seus rendimentos e o induz a erro na contratação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e IV, 39, I e IV, e 51, IV; Lei nº 10.931/2004, art. 28. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.08.2018, DJe 22.08.2018; STJ, EREsp 1413542/RS. Data: 16/Dec/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0015389-95.2020.8.08.0011. Magistrado: FABIO BRASIL NERY. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Moral.

APELAÇÃO CÍVEL N. 5012606-60.2022.8.08.0048. APELANTE: BANCO BMG S. A. APELADO: BENEDITO DE SOUZA. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco BMG S. A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para, entre outros pontos, adequar o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, cancelar o cartão físico, restituir valores pagos de forma indevida e condenar o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões principais em discussão: (I) verificar a abusividade na contratação de cartão de crédito consignado em lugar de empréstimo consignado; (II) avaliar a razoabilidade do valor arbitrado a título de indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
Restou evidenciado que o contrato celebrado configura prática abusiva, pois o banco demandado não observou o dever de informação quanto às características da contratação realizada, infringindo os arts. 6º, III e IV, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. 4. A ausência de comprovação de uso do cartão de crédito e utilização de limites equivalentes ao empréstimo consignado pretendido pelo autor, caracteriza desvirtuamento da relação contratual. 5. A nulidade do contrato fundamenta-se na onerosidade excessiva imposta ao consumidor, violando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, além de configurar erro substancial quanto à vontade contratual, conforme os arts. 138 e 139, I, do Código Civil. 6. Apesar da configuração do dano moral pela conduta ilícita do banco, o quantum indenizatório de R$ 10.000,00 fixado em sentença foi reduzido para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com precedentes deste Egrégio Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). Tese de julgamento: 8. A contratação de cartão de crédito consignado, em substituição ao empréstimo consignado sem informações claras e adequadas ao consumidor, configura prática abusiva e gera onerosidade excessiva ao contratante, sendo passível de nulidade. 9. O quantum indenizatório por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, IV e VIII, 51, IV; CC, arts. 138 e 139, I. Jurisprudência relevante citada: TJES - Apelação Cível n. 5000889-56.2022.8.08.0014, Rel. Des. Anníbal de Rezende Lima, data do julgamento: 18-09-2023; Apelação Cível n. 5006737-67.2021.8.08.0011, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 21-11-2023; Agravo de Instrumento n. 5008068-83.2022.8.08.0000, Relª. Desª. Marianne Júdice de Mattos, data do julgamento: 15-02-2023. Data: 11/Mar/2025. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5012606-60.2022.8.08.0048. Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Bancários.

Assim, no caso concreto, verifica-se que o autor, pessoa idosa, foi surpreendido com descontos mensais em seu benefício previdenciário, sem que tenha sido previamente advertido sobre o funcionamento da modalidade contratada, que difere substancialmente do empréstimo consignado tradicional.

A modalidade “RMC”, utilizada como mecanismo para operacionalização do crédito, sujeita o consumidor a encargos remuneratórios superiores, ao passo que, na prática, o valor é disponibilizado diretamente na conta bancária, como se empréstimo fosse.

Essa constatação revela a configuração de vício na formação do contrato, não propriamente por ausência de manifestação de vontade, mas pela ausência de consentimento livre e esclarecido, o que encontra óbice no art. 6º, III e IV, e art. 39, IV, do CDC. Ressalte-se que o art. 51, IV, do mesmo diploma, reputa nulas as cláusulas contratuais que impliquem onerosidade excessiva ou que contrariem os princípios da boa-fé objetiva e da transparência.

Ainda que se admitisse a existência formal do contrato, por meio de instrumentos eletrônicos validados por critérios técnicos, o vício no dever de informação torna o negócio jurídico anulável, por inobservância das normas protetivas do consumidor idoso, como reconhecido pela Nota Técnica 28/2020 da SENACON (item 7.4
2
).

No tocante às consequências jurídicas da nulidade, impõe-se a restituição das partes ao estado anterior –
status quo ante
. Contudo, diferentemente do pleito inicial, entendo que o valor efetivamente disponibilizado ao autor (R$ 2.800,00 – dois mil e oitocentos reais) deve ser restituído ao banco apelado, devidamente corrigido monetariamente desde o desembolso, nos termos do art. 876 do CC e da súmula 43 do STJ, porquanto não se pode admitir o enriquecimento sem causa.

Noutro giro, quanto ao dano material, a indenização deve ser equivalente aos descontos efetuados no benefício previdenciário do consumidor, qual seja o valor de R$ 231,33 (duzentos e trinta e um reais e trinta e três centavos) a ser apurado no período.

Quanto à devolução dos valores, a Corte Especial do c. STJ recentemente decidiu que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevidamente, ou seja, dispensa a comprovação da má-fé do agente, mostrando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 600.663/RS, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Todavia, a modulação dos efeitos realizada pela Corte Especial do Colendo Tribunal da Cidadania, naquela oportunidade, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, alcança somente os descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo (isto é, em 30 de março de 2021). Vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. [...] 12. Embargos de divergência conhecidos e providos integralmente, para impor a devolução em dobro do indébito. 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ). M
odulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão
. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Assim, considerando que o momento da ocorrência do desconto indevido se deu após
março
de
2021
, uma vez que contrato é datado de
novembro de 2022,
a restituição deve ser na forma dobrada.

Destaco, ainda, que deve haver a devida
compensação
entre o valor a ser
restituído
pelo autor ao banco (R$ 2.800,00 – dois mil e oitocentos reais), e a quantia descontada indevidamente do seu benefício previdenciário no período e valor total a serem apurados em liquidação de sentença, devendo, em ambos os casos, ter como base o acréscimo de correção monetária a contar de cada pagamento realizado, pelo IPCA (art. 389, parágrafo único do Código Civil e súmula 43/STJ), e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC (art. 405 e 406 do Código Civil), que engloba correção monetária e juros de mora.

Em relação ao dano moral, entendo que o mesmo encontra-se configurado. Explico.

A conduta da instituição financeira, ao formalizar contratação em desacordo com os preceitos da transparência e informação, privando o consumidor de parcela significativa de seus proventos de aposentadoria por período prolongado, sem sua efetiva ciência e anuência sobre a natureza do vínculo, extrapola o mero aborrecimento cotidiano e afronta a dignidade do consumidor.

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

Assim, a lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

O quantum indenizatório, à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, deve ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor compatível com a jurisprudência dominante desta Corte para hipóteses análogas, uma vez que valor condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

Por fim, quanto os consectários legais referente ao dano moral, devendo ser corrigida monetariamente pelo IPCA, diante das alterações trazidas pela Lei n. 14.905/24, e juros de mora da citação tão somente pela taxa SELIC, sob pena de
bis in idem,
extirpando-se a correção monetária na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.171/2024.

Do exposto,
CONHEÇO
EM PARTE

do recurso para
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
para
julgar
parcialmente procedente
os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução do mérito
,
na forma do art. 487, I do CPC,

a fim de
:

(
i)

declarar a nulidade da contratação de crédito consignado por meio de cartão de crédito - contrato n. 53.1244911/22 - devendo as partes retornarem ao
status quo ante
.

(ii)
determinar ao banco a devolução na forma dobrada dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário do autor pelo período a ser apurado em liquidação de sentença;

(iii)
determinar ao autor que restitua o valor de
R$ 2.800,00
(
dois mil e oitocentos reais)
disponibilizado em conta corrente do consumidor,
devidamente corrigido em liquidação de sentença
.

(iv)
determinar
a devida
compensação
entre o
valor a ser
restituído

pelo autor ao banco
(R$ 2.800,00 – dois mil e oitocentos reais)
,
e
a
quantia descontada indevidamente do seu benefício previdenciário no período
e valor
total

a ser
em
apurado
s
em liquidação de sentença, devendo, em ambos os casos,
ter como base o acréscimo
de
correção monetária
a contar de cada pagamento realizado, pelo I
PCA (art. 389, parágrafo único do Código Civil e súmula 43/STJ)
, e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC
(art. 405 e 406 do Código Civil)
, que engloba correção monetária e juros de mora.

(
v)
condenar o requerido ao pagamento da indenização por dano moral, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor compatível com a jurisprudência dominante desta Corte, devendo ser corrigida monetariamente pelo IPCA, diante das alterações trazidas pela Lei n. 14.905/24, e juros de mora da citação tão somente pela taxa SELIC, sob pena de
bis in idem,
extirpando-se a correção monetária na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.171/2024.

(
vi)
Por fim, considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes em custas processuais, na proporção de 20% (vinte por cento) para o
autor
e 80% (oitenta por cento) para o
requerido
, bem como fixo os honorários advocatícios para os causídicos do autor e requeridos em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada uma partes a ser aferida em liquidação de sentença, na forma do art. 86,
caput
do CPC.

É como voto.

1
Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

2
Em razão dos argumentos expostos acima, idenficamos distorção do uso do cartão pelos seguintes movos: i) publicidade abusiva, ii) ausência de informações adequadas e claras na oferta, e iii) venda de produtos inadequados ao perfil do consumidor ou à sua capacidade de pagamento

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.